Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. MAJORAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a promover a transferência do veículo para o nome do autor e entregar-lhe os documentos, comprovantes de propriedade e de licenciamento, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como pagar o valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, referente ao tapete do porta-malas e pagar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e dano moral e lucros cessantes. Narrou que, em março de 2024, após visualizar anúncio em um site de vendas, entrou em contato com a requerida para informações sobre o veículo discutido nos autos. Salientou que foi informado que o carro era completo e, apesar de seminovo, estava em perfeitas condições de uso. Pontuou que tomou todos os cuidados para a compra, verificou o veículo de forma presencial e não constatou nenhum dano grave. Destacou que mesmo com todos esses procedimentos, a parte ré agiu de má-fé e ocultou vícios graves no veículo (dano no motor, aquecimento, danos na lataria, danos elétricos, ausência do tapete do porta malas e problemas com a documentação). Frisou que a empresa ré ficou com o valor pago a título de entrada por 59 (cinquenta e nove) dias, impondo uma condição desproporcional e abusiva ao consumidor, fazendo-o pagar pelo financiamento junto ao banco sem realizar a entrega do veículo, visto que o carro estava sem condições de uso. Detalhou que no ato da compra arcou com os custos da transferência nos valores de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) e R$ 20,22 (vinte reais e vinte e dois centavos). Pontuou que comprou o carro para sua locomoção e para complementar sua renda, contudo, ante a falha na prestação dos serviços da parte ré, não logrou êxito em suas aspirações.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte ré recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise dos pedidos de majoração dos valores da condenação pelos danos materiais e morais, bem como no cabimento da condenação a título de lucros cessantes.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que a r. sentença condenou o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, porém, segundo suas razões, o dano ocasionado ultrapassou o razoável, já que ficou sem o veículo por quase 60 (sessenta) dias. Salientou que o tratamento dispensado pelo recorrido o rebaixou e o humilhou, fazendo-o se deslocar aos serviços de despachante e de mecânico, além de ter sido tratado com grosserias e inverdades. Assim, requereu a majoração da condenação em danos morais para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Destacou que, ante a ausência de entrega do bem, teve perdido o seu direito de laborar como Uber no período, o que gerou um direito de indenização por lucros cessantes na importância de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). Observou que o valor do prejuízo, a título de danos materiais, foi de R$ 8.086,06 (oito mil oitenta e sei reais e seis centavos), já que realizou o pagamento de taxas, utilizou transporte por aplicativos, além de gastos com advogado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e majorar o valor das indenizações pelos danos morais e materiais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 8.086,06 (oito mil, oitenta e sei reais e seis centavos), respectivamente, além da condenação relativa aos lucros cessantes no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
7. Dano moral. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora e dos dissabores relatados.
8. Dano material. Não há comprovação de que os valores gastos com locomoção foram realizados pelo recorrente, já que foram pagos por terceiro (ID 65711079 e ID 65711081). Quanto aos gastos realizados com o advogado, esta é uma relação de confiança entre o recorrente e o seu representante e não há como atingir terceiro estranho à relação contratual. Destaque-se que, nos termos da Lei 9.099/95, não há necessidade de advogado em primeira instância. Dessa forma, a contratação do douto profissional constituiu liberalidade do autor. Quanto aos valores gastos na transferência, só há nos autos um comprovante (ID 65711387) sem indicação do que se refere tal valor. Ademais, no contrato de compra e venda do veículo (ID 65711069, ID 65711070 e ID 65711071), não há indicação da responsabilidade sobre o pagamento das referidas taxas. Portanto, o autor não se desincumbiu de demonstrar o seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.
9. Lucros cessantes. Embora o recorrente tenha alegado que trabalha como motorista de aplicativo, não há nos autos prova do cadastramento da respectiva plataforma. Na espécie, o autor anexou as supostas corridas realizadas (D 65711107 até ID 65711082), mas não comprovou que ele exercia realmente o ofício. Ademais, no documento (ID 65711404) anexado no Recurso Inominado para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça, há indicação de que o recorrente trabalha como representante de negócios em outra empresa. Lucros Cessantes incabíveis.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.